Tribunal: TCU
Processo: 010.723/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5994/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.723/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Masson Goncalves (XXX.085.698-XX); Daniel de Freitas Castilho (XXX.483.228-XX); Fernanda Aparecida de Oliveira Souza (XXX.648.518-XX); Fernanda Uranga Figueira (XXX.697.718-XX); Glaucia Miranda (XXX.502.888-XX); Graziela Ferreira de Matos (XXX.761.228-XX); Guilherme Tabanez Bonaci (XXX.061.048-XX); Lucio Flavio Lucca (XXX.904.328-XX); Luiz Carlos Aparecido Rosa (XXX.275.809-XX); Maria Helena da Silva Miranda (XXX.205.978-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.